Tribunal: TCU
Processo: 011.226/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima (Secex/RR), dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima (Crea/RR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima (Secex/RR), dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima (Crea/RR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, c/c o art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado de Roraima que, no prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, seja dado cumprimento ao determinado pelo subitem 9.2.4 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , no sentido de não admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula 231 de jurisprudência deste Tribunal, adotando medidas para a rescisão dos contratos ilegalmente firmados a partir de 18/5/2001, sem prévio concurso público, com os empregados Adriana Albuquerque D'Almeida (CPF XXX.161.412-XX) e Josevan Maciel Ferreira (CPF XXX.490.903-XX), encaminhando ao Tribunal, ao final do prazo, comprovação das medidas adotadas; 9.3. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado de Roraima, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes ocorrências, para adoção das providências cabíveis: 9.3.1. empregados do Crea/RR exercendo, concomitantemente, o trabalho de professores na rede municipal de ensino em Boa Vista/RR; 9.3.2. inexistência de um Portal de Transparência que possibilite o acesso às informações completas referentes ao registro de pessoal e às arrecadações e despesas promovidas pelo conselho, em especial às indenizações pagas aos servidores; 9.3.3. em relação ao Engenheiro Químico Rafael Botelho Macedo, Crea n.o 191.292/D, RNP 1414260180, registrado em 06/04/2015 no Crea/MG: (a) este Tribunal recebeu a informação de que o profissional responde e assina como Engenheiro Ambiental pela empresa Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda., no estado de Roraima, a qual presta serviço de fiscalização para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT); e (b) segundo as informações obtidas no link "consulta de profissionais" no site do Crea/RR e Crea/MG (sistema Confea), o citado profissional não estaria legalmente habilitado para assumir a responsabilidade técnica de Engenheiro Ambiental, bem como não consta, no sistema, algum tipo de especialização dele na área de meio ambiente; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado de Roraima, a Adriana Albuquerque D' Almeida e a Josevan Maciel Ferreira.